Tribunal: TJPA
Processo: 0008149-05.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008149-05.2017.8.14.0040

APELANTE: VALDACIR FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: VALE S.A., NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008149-05.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: VALE S.A

EMBARGADO: VALDACIR FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE DECLAROU O CERCEAMENTO DA DEFESA DA PARTE EMBARGADA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE ORIGEM. ALEGADA OMISSÃO. TESE DE QUE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE PODERIA SER EXAMINADA INDEPENDENTEMENTE DAS PROVAS QUE PODERIAM SER PRODUZIDAS NOS AUTOS. NO CASO, VÊ-SE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AINDA CIRCUNDAVA EM QUESTÃO CONTROVERSA QUE A PARTE EMBARGADA VISAVA ELUCIDAR EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LOGO, ENTRE AS MATÉRIAS PRELIMINARES, NOTÓRIO QUE A QUESTÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA PRECINDE AO TEMA DA LEGITIMIDADE DAS PARTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Apelação Cível que declarou que a sentença de piso ocorreu em decisão surpresa e cerceamento de defesa;

II – No caso concreto, vê-se que o tema da legitimidade passiva da embargante ainda era tema de possível dilação probatória, restando-se imperioso que os autos retornem a origem para que tal questão

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008149-05.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: VALE S.A

EMBARGADO: VALDACIR FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALE S.A
em face do acórdão que julgou pelo provimento de Apelação Cível apresentada por
VALDACIR FERREIRA DOS SANTOS.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PROLATADO EM SEDE DE SENTENÇA – PENDÊNCIA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PROVA E JUNTADA DE DOCUMENTOS – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37 E 435, AMBOS DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, PRIMAZIA DO MÉRITO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JUIZ COMO AGENTE COOPERADOR PARA O DESLINDE DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Não obstante a controvérsia acerca do pedido de produção pericial, inversão do ônus de prova e juntada de documentos novos, o MM. Juízo ad quo prolatou a sentença ora guerreada, justificando a desnecessidade da realização de prova pericial e distribuição do ônus probatório tão somente naquela oportunidade, em violação ao que dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II- O feito não fora sequer saneado, tampouco fixados os pontos controvertidos, o que torna ainda mais frágil a sentença atacada, porquanto prolatada prematuramente. III- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (ID. 11692933).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão ao não ter se pronunciado sobre a tese de sua ilegitimidade passiva para configurar no feito. Nesse sentido, sustenta que
‘’a
legitimidade da parte é condição da ação e questão preliminar e, assim, antecede o mérito e prescinde de qualquer instrução probatória. Por via de consequência, se o exame da legitimidade não depende de qualquer prova, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ante o exame da ilegitimidade reconhecida pela sentença recorrida com base tão somente nas alegações do autor’
’ (ID. 11838762).

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 12002325).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008149-05.2017.8.14.0040

EMBARGANTE: VALE S.A

EMBARGADO: VALDACIR FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que por mais que a empresa recorrente alegue com algum fundamento que o tema da legitimidade passiva corresponde a algo que pode ser examinado independentemente das provas que ainda seriam produzidas, sabe-se que tal compreensão não é totalmente verdadeira em todos os casos.

Conforme a isso, nota-se que em réplica a contestação (ID. 4135157) que o embargado sustentou com certa logicidade que obras da empresa ora embargante contribuíam para um declínio da qualidade do ambiente e da vida aos arredores de seu imóvel. Conforme a essa argumentação, aproximar-se-ia da embargante certa legitimidade passiva para responder ao feito. Além disso, nota-se que tal esclarecimento da legitimidade da parte pretendia ser realizado pelo embargado através da dilação probatória pretendida em piso.

Eis que, então, seguindo a particularidade do caso em tela, latente que o tema do cerceamento de defesa é anterior a questão da elucidação da legitimidade polo passivo. É o que se percebe, visto que a parte embargada sustentou em réplica que a legitimidade da embargante para responder o feito poderia ser mais bem elucidada com a produção de provas. Entretanto, como bem afirma o acórdão, quedou-se a sentença em decisão surpresa ao não ter oportunizado a parte possibilidade de manifestação acerca da prescindibilidade ou imprescindibilidade da produção probatória.

Portanto, notório que o acórdão não quedou na omissão supracitada, visto que no caso específico o cerceamento de defesa se apresenta como questão preliminar anterior a da legitimidade passiva das partes. Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/11/2024